Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704525-17.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES PACIENTE: RICARDO DO NASCIMENTO ROCHA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Darlene Pereira Martins Lemes, OAB-DF 36.905, em favor de RICARDO DO NASCIMENTO ROCHA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juízo Plantonista que decretou sua prisão preventiva por suposto crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência decretadas em favor de sua irmã e mãe dela, com quem teria convivido. Alega, em síntese, que o paciente não foi intimado das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato, razão pela qual não lhe poderia ter ser imputada a autoria do crime do art. 24-A, da Lei 11.340/06, tampouco decretada sua prisão preventiva pelo mesmo fundamento. Requereu, então, a concessão de medida liminar para que seja revogada a determinação de sua prisão preventiva, mediante concessão de liberdade provisória, com condições, sem prejuízo da manutenção da eficácia das medidas protetivas já fixadas. Em 28/02/2020 foi determinado, por despacho, a juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido liminar. Por petição, nesta data, a impetrante juntou documentos. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, estão presentes os requisitos da tutela de urgência ora pleiteada. Com efeito, conforme consta da decisão ora impugnada e dos demais documentos que instruem os autos, o paciente não foi localizado para intimação pessoal das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato com as vítimas, razão pela qual foi determinada sua intimação por edital, com base em Enunciado do FONAVID. Realizada a intimação ficta, as vítimas noticiaram novas ameaças encaminhadas via aplicativo de mensagens (Whatsapp), o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP. A decisão parte do pressuposto de que a intimação por edital fora eficaz, ou seja, de que o investigado tomou conhecimento das restrições impostas e, dolosamente, agindo de forma consciente e voluntária, as violou, em detrimento das vítimas e da administração da justiça. Ocorre que afora a publicação do edital, a decisão não aponta qualquer outro fato que subsidie a conclusão sobre a eficácia da intimação ficta, o que torna temerária a decretação imediata da prisão preventiva, uma vez que baseada unicamente no pressuposto de que o conteúdo do edital, de fato, chegara ao conhecimento do investigado. Ora, como o crime de desobediência de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, é doloso, sua imputação exige comprovação mínima da presença do elemento subjetivo no tipo, situação não verificada no caso, justamente em razão da precariedade da presunção que embasou a decisão ora impugnada. Assim sendo, ausente demonstração segura de ineficácia das medidas protetivas e considerando o caráter extremo e excepcional da prisão preventiva, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para SUSPENDER, até o julgamento de mérito do habeas corpus, a eficácia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, devendo o investigado se apresentar perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Riacho Fundo para intimação pessoal das medidas protetivas e comprovação de endereço, no prazo improrrogável de 48 horas contados da publicação dessa decisão. Registre-se que o paciente, RICARDO DO NASCIMENTO ROCHA, qualificado nos autos, será comunicado da condição de comparecimento em juízo por sua advogada, ora impetrante, Dra. Darlene Pereira Martins Lemes, OAB-DF 36.905, que deve ser intimada dessa decisão via publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Comunique-se, com urgência, o inteiro teor dessa decisão ao Juízo de origem para que expeça o respectivo contramandado. Solicitem-se informações e notifiquem-se as vítimas pelo meio de comunicação mais célere, certificando nos autos. Ultimadas as providências, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator